Tribunal: TJES
Processo: 5003010-97.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003010-97.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAM BELLON DEL PUPPO
RECORRIDO: GUERREIROS COMERCIO DE ARMAS, PRATICA DE TIRO ESPORTIVO E TREINAMENTO TATICO LTDA - ME
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de Recurso
Inominado (ID
1858629
) interposto por
WILLIAM BELLON DEL PUPPO
sustentando a reforma da r. sentença,
para acolher o pedido de indenização por danos morais, que deverão ser arbitrados por este E. Colegiado nos termos requeridos na Petição Inicial.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

Passo a análise.

Cumpre consignar que o prazo recursal, no Juizado Especial, tem início a partir da ciência da sentença (artigo 42 da Lei 9099/95 e Enunciado 13.16 da TRU/PR) e não da juntada do comprovante de intimação aos autos.

In casu
, conforme a certidão de ID
1858630
o presente Recurso Inominado interposto no ID
1859628
encontra-se intempestivo.

A
data da leitura de sentença designada para 30/09/2021, consignada no termo de Id. 9287502
, obtendo um prazo de 10 (dez) dias para apresentar o Recurso Inominado, ou seja, deveria ter interposto o Recurso até o dia
10
/10/2021. O Recurso não foi apresentado e por via de consequência foi certificado o trânsito em julgado da sentença.

Desse modo, a interposição é intempestiva (
19
/10/2021). Por esses motivos, não há que se falar em nulidade da certidão de trânsito em julgado
ou de análise recursal
, de modo que o presente Recurso Inominado não deve ser conhecido em razão da intempestividade.

Deste modo, não conheço do Recurso Inominado interposto, eis que intempestivo. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO APRECIADO. CERTIDÃO DE TRANSITO JULGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.